Tribunal: STM
Processo: 7000083-30.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRINCÍPIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC. A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto. Agravo Interno conhecido unicamente no tocante à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal. Entretanto, deve-se esclarecer que, no tocante ao princípio do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. Diante disso, impõe-se, ao caso, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo interno parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000083-30.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO DEBATE
ATINENTE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; E, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO,
MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000629-22.2024.7.00.0000/DF, QUE, COM
BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC NEGOU SEGUIMENTO
AO ALUDIDO APELO EXTREMO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000083-30.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO.
PRINCÍPIO.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo
Interno, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil, e de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art.
1.030, inciso V, do CPC.
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento
apenas da matéria relativa ao recurso interposto. Agravo Interno conhecido
unicamente no tocante à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal.
Entretanto, deve-se esclarecer que, no tocante ao princípio do devido processo
legal, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática
da repercussão geral, firmou o entendimento de que inexiste repercussão geral
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. Diante
disso, impõe-se, ao caso, a manutenção da decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo interno parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente do Agravo Interno, apenas quanto
ao debate atinente ao princípio do devido processo legal; e, no mérito, por unanimidade, em
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário n° 7000629-22.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao Apelo Extremo.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída pela
civil JOSELME FLORIANO LOPES, contra a Decisão desta Presidência prolatada em
6/12/24, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000629-22.2024.7.00.0000/DF
(evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, referente à alegação de violação ao princípio do devido
processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88); e, não se admitiu o Apelo Extremo, com fulcro
no art. 1.030, inciso V, do CPC, quanto à suposta ofensa ao princípio da presunção de
inocência, na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 17/2/2025, a Defesa
constituída interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art.
317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para reconsideração da Decisão
recorrida ou da sua remessa ao Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente
admissão do Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo
Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, a Defesa aduziu, em síntese, que a Decisão merece
ser reformada, uma vez que o Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do STF não
pode ser aplicado no presente caso sem uma análise aprofundada a respeito da natureza da
controvérsia constitucional.
Em complemento, sustentou que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, nos seguintes termos:
Se a decisão do STM afronta diretamente a Constituição, então a análise do recurso
extraordinário não configura reexame de provas, mas sim a revisão da correta aplicação do
direito constitucional, afastando assim a Súmula 279.
Nesse sentido, o HC 73.338/RJ reforça que a ausência de provas inequívocas deve resultar na
absolvição do réu, impedindo condenações baseadas apenas em presunções ou indícios
frágeis.
Portanto, o debate não se restringe ao interesse da parte, mas sim ao correto entendimento e
aplicação dos princípios constitucionais, razão pela qual a repercussão geral resta
configurada.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo (evento 9), manifestou-se pela
rejeição do Agravo.
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
​O recurso é tempestivo e foi interposto pela parte interessada. No entanto,
apesar de cabível, merece ser conhecido apenas no tocante à matéria relativa ao princípio do
devido processo legal.
O Recurso Extraordinário nº 7000629-22.2024.7.00.0000 teve a admissão
negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto à luz do art. 1030, inciso I, alínea "a",
do CPC (princípio do devido processo legal) quanto pelo art. 1.030, inciso V, do CPC
(princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo). Todavia, a Defesa constituída ajuizou
apenas o presente recurso de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso
Extraordinário.
É consabido que, na atual sistemática de impugnação ao Recurso
Extraordinário, há duas possibilidades de recurso.
O primeiro é o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042
do CPC. Este é interposto contra a decisão que, em juízo de admissibilidade, inadmitir o
Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC.
O segundo é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Este recurso,
por sua vez, é interposto contra a decisão que negar seguimento ao Apelo Extremo, por
abordar entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão
geral, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que caberia Agravo Interno em relação à temática
versando sobre violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88),
assim como Agravo em Recurso Extraordinário, alusivo à parte da alegada ofensa ao
princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88). No
entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensa ofensa ao princípio da constitucional da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), para o que seria cabível o recurso de Agravo em
Recurso Extraordinário, nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, recurso não manejado pela
Defesa.
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em parte,
somente em relação à ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, uma vez
que se trata de recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030,
ambos do CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário não observou o direito da agravante de uma ampla defesa efetiva,
configurando cerceamento de defesa e vício insanável.
Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o
na sua integralidade e o submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, in
verbis:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída pela civil JOSELME
FLORIANO LOPES, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal de 1988 combinado com o art. 1.029 do Código de Processo Civil (CPC), contra o
Acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, em 5/9/24, nos autos do recurso
de Apelação (AP) nº 7000854-76.2023.7.00.0000 (evento 72 da AP).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 29/7/23, a douta Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000029-67.2022.7.03.0103, julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia para
absolver JOSELME FLORIANO LOPES da acusação pela prática do crime disposto no art.
251 do CPM (estelionato), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 168 da APM).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação (AP), autuado sob o
nº 7000854-76.2023.7.00.0000 (evento 1 da AP).
Em sessão de julgamento realizada em 15/8/24, esta Corte Castrense, por maioria, deu
provimento ao apelo ministerial para, reformando a Sentença recorrida, condenar a civil.
JOSELME FLORIANO LOPES à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, como incursa no art.
251 do CPM, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do
CP comum, e com o direito de recorrer em liberdade (eventos 64 e 72 da AP).
Intimada do Decisum, em 9/9/24, a Defesa interpôs, em 4/10/24, o presente Recurso
Extraordinário (eventos 75 e 80 da AP).
Em suas razões recursais (evento 1), a Recorrente alega, em preliminar, que:
[...] Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a
decisão feriu de morte o princípio constitucional da Presunção de Inocência e In Dubio
Pro Reo Presunção de Inocência, In Dubio Pro Reo e Devido Processo Legal [...].
Sustenta, ainda, que:
[...] O STM violou o princípio constitucional da presunção de inocência ao reformar
uma decisão de absolvição baseada em ausência de provas robustas. A Justiça Militar
de Primeira Instância aplicou corretamente o princípio do in dubio pro reo, uma vez
que não havia provas claras e incontestáveis de que o casamento fora realizado com
intuito fraudulento.
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
A decisão do STM também violou o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da
Constituição Federal). A condenação foi fundamentada em indícios frágeis, sem que
houvesse uma comprovação cabal de que o casamento fora simulado para fins
fraudulentos.
[...]
Desse modo, o arcabouço probatório nos presentes autos não foi capaz de demonstrar o
dolo da Ré em causar prejuízo à Administração, havendo dúvidas razoáveis e
inafastáveis acerca da boa-fé em sua conduta. Assim, em corolário ao Princípio do in
dubio pro reo, entendo que deva ser mantida a decisão absolutória proferida pelo Juízo
a quo [...].
Ao fim, requer:
Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências:
1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, por estarem
preenchidos os requisitos de admissibilidade;
2. A reforma do acórdão do Superior Tribunal Militar, com a consequente absolvição da
recorrente, com base na falta de provas suficientes para condenação, nos termos da
Constituição Federal e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.
Em suma, a Defesa sustenta que a condenação da Recorrente viola frontalmente os princípios
constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) e da presunção de
inocência na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), pela insuficiência
de provas para a condenação.
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO:
"[...] preliminarmente, pela inadmissão do presente Recurso Extraordinário, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, ante da evidente
ausência de repercussão geral da matéria e prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do
STF), e, no mérito, pelo seu desprovimento, haja vista a inexistência de qualquer
violação a matéria de índole Constitucional no v. Acórdão hostilizado".
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, entendo que o
requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com o enunciado da Súmula
nº 282 do STF, uma vez que a tese ventilada pela Recorrente, de insuficiência de provas para a
condenação foi debatida no Acórdão guerreado.
Entretanto, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios constitucionais
do devido processo legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) e da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), pela insuficiência de provas para a condenação.
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº
748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante ao
princípio do devido processo legal, pela inexistência de repercussão geral quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do referido julgado (Tema
660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/03/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de que
a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos,
far-se-ia necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação
infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Ou seja, a pretensão da Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CF/88) dependeria, para
seu julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais ao caso concreto.
Dessa forma, em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo legal (art.
5º, incisos LIV, da CF/88), deve ser negado seguimento ao presente Recurso
Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, CF/88), a Defesa pretende o reexame de fatos e provas que
ensejaram a condenação na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos, provas
suficientes para a condenação do Réu.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao
princípio da presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a ótica exclusivamente
infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição
Federal, resultando na aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do
Excelso Pretório (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Excelsa Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO (Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.146.761. Rel. Min. LUIZ FUX.
Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da
prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema
660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.
(Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento:
8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Nesse compasso, alusivo à aventada violação ao princípio da presunção de inocência/in dubio
pro reo, faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo legal, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM. (Grifos nossos).
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer argumento a
justificar a reforma do Decisum atacado.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Suprema Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Agravo Interno,
apenas quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal; e, no mérito, de
rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário nº 7000629-22.2024.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.​
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371134v8 e do código
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRC e929fd78.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/05/2025, às 19:32:44
7000083-30.2025.7.00.0000
40001371134 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR